Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0725287-83.2022.8.07.0000 Agravante LAC ENGENHARIA LTDA - ME Agravado BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que ao receber autos de cumprimento provisório de sentença, assentou que “na hipótese de realização de depósito judicial, sem o objetivo de quitação da obrigação ou se positiva eventual penhora de valores ou bens do devedor, estes somente poderão ser liberados em favor do credor com apresentação de caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo possível a sua dispensa nos termos do artigo 521 desse Código”. A Agravante sustenta a desnecessidade de caução para levantamento de valores a serem eventualmente depositados em Juízo porque dispõe o Art. 521, inciso III, do Código de Processo Civil que a caução poderá ser dispensada no caso em que pender o agravo do Art. 1.042 do mesmo diploma legal. Afirma que a Agravada interpôs Recurso Especial contra o v. Acórdão objeto do cumprimento provisório de sentença e que contra a Decisão que o inadmitiu aviou Agravo em Recurso Especial que ainda está pendente de julgamento no C. Superior Tribunal de Justiça, o que, segundo alega, “viabilizaria o levantamento de valores independente de caução, conforme preleciona o art. 521, III do CPC”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a antecipação da pretensão recursal para que seja reconhecida a desnecessidade de caução para levantamento de eventuais valores depositados em conta judicial vinculada ao Juízo a quo, com base no Art. 521, inciso III, do Código de Processo Civil. No mérito, pede o provimento do agravo mediante a confirmação da liminar vincada nos presentes autos. Preparo regular ID 37810354. É a suma dos fatos. Compulsando os autos, verifico que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a questão trazida a esta sede recursal não foi objeto de análise e decisão por parte do órgão a quo. Com efeito, a Decisão agravada recebeu os autos de cumprimento provisório de sentença e, dentre outros, assentou que “na hipótese de realização de depósito judicial, sem o objetivo de quitação da obrigação ou se positiva eventual penhora de valores ou bens do devedor, estes somente poderão ser liberados em favor do credor com apresentação de caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo possível a sua dispensa nos termos do artigo 521 desse Código”. Grifou-se. Dessa forma, não houve pronunciamento pelo Juízo a quo quanto às alegações da Agravante de possibilidade de dispensa da caução nos termos do Art. 521, inciso III, do Código de Processo Civil, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância, uma vez que a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada. Em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra Decisão que não contempla pronunciamento acerca das razões recursais inovadoras deduzidas pela parte Agravante. Incumbe, portanto, à parte provocar a atuação jurisdicional nos próprios autos principais quanto ao exame do seu pedido. Nesse sentido, já assentou este eg. Corte de Justiça acerca da falta de pressuposto de admissibilidade do recurso, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I - O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. II - Ao Tribunal não é admitido examinar os documentos que instruem o recurso e com os quais o agravante-executado pretende demonstrar a impenhorabilidade da verba bloqueada, visto que não foram submetidos, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1121890, 07073864420188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 14/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA SUSPENDER OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS - PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - AGRAVO IMPROVIDO. É vedado ao Tribunal manifestar-se sobre questão não decidida pelo Juízo, sob pena de supressão de instância. A determinação de emenda à inicial não encerra gravame à parte, caracterizando-se, o ato, como despacho de mero expediente. Precedentes jurisprudenciais. (Acórdão n.316603, 20080020084595AGI, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/08/2008, Publicado no DJE: 25/08/2008. Pág.: 75). À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator